Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-02.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Os documentos médicos juntados pelo embargante foram analisados, destacado no acórdão embargado que os referidos elementos não contradizem o que disposto no laudo pericial. Ademais, bem definida a prevalência do laudo pericial sobre os registros médicos particulares por ter sido produzido sob o crivo do contraditório e por apresentar natureza técnica indispensável à solução da lide.
2. Suficientemente enfrentada a matéria relativa às condições pessoais e socioambientais do embargante, bem definido que a simples alegação de dificuldades socioambientais de reinserção ou de permanência no mercado de trabalho é insuficiente para a concessão do benefício acidentário ou da aposentadoria por incapacidade permanente, na forma dos arts. 42 e 86 da Lei 8.213/1991, pelos quais se exige a comprovação da redução da capacidade laborativa ou da incapacidade e insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o que foi afastado pela perícia judicial.
3. Não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.